Tribunal: TJMT
Processo: 1021070-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARINA PAULA VIEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Dissolução de União Estável cc Alimentos e Partilha de Bens, com Reconhecimento e Declaração de Fraude Patrimonial com pedido liminar para bloqueio e restrição de bens móveis e imóveis, movida em desfavor de CRISTIANO BARBOSA ELIAS em tramite na Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que: i) concedeu Justiça Gratuita; ii) indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios; iii) deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para realizar averbação e a tentativa de constrição de veículos, via Renajud, sob titularidade do agravado.
Explica a agravante que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a fraude patrimonial, inclusive a transferência de veículos logo após a ruptura de fato da união estável com a agravante, até vídeo com declarações do agravado confessando que coloca bens em nome de terceiros, porque entende que trabalhou e que por isso, é somente deles os bens, preferindo usar de terceiros para adquirir patrimônio com objetivo da agravante não ter direitos.
Com relação ao pedido de alimentos, explica que não há confusão, conforme alega o magistrado, pois, estes foram pedidos com fundamento na Lei de Alimentos 5.478/68; que manteve união estável declarada com o agravado por mais de quatro anos e quando decidiram unir-se matrimonialmente, a agravante parou de trabalhar em salão de beleza para dedicar exclusivamente aos afazeres do lar e do ex companheiro; que ele decidiu ir embora e se comprometeu a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de pensão alimentícia e assim passou a pagar; que posteriormente veio a parar de pagar, pois, a agravante não quis assinar a partilha conforme posta.
Argumenta que os alimentos provisórios são arbitrados liminarmente pelo juiz, sem ouvir o réu, no despacho inicial, da ação de alimentos, Lei 5.478/68, bastando a comprovação do parentesco, casamento ou união estável.
Aduz que a Lei de Alimentos mencionada dispensa a produção inicial de documentos probatórios dos rendimentos, quando estiverem em poder do obrigado.
Pontua que o agravado sempre escondia o faturamento da empresa; que o imóvel financiado, mencionado pelo juiz, é decorrente de Programa Habitacional, adquirida antes da união estável e nada tem haver com o processo.
Acrescenta que “Atualmente a Agravante recebe o aluguel do imóvel que o Agravado adquiriu porém registrou no nome da sobrinha a Sra. GABRIELLE BARBOSA PEREIRA DE SOUZA, inclusive o referido imóvel consta do contrato de Separação e Partilha elaborado pelo advogado do Agravado, o valor do aluguel é de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que não é suficiente para suprir todas as necessidades de subsistência. Ressalta que, que durante a constância da união estável o Agravado prosperou financeiramente, vindo a possuir diversos bens, enquanto que a Agravante está ao completo desamparo financeiro.”.
Quanto ao pedido de bloqueio parcial dos bens, reafirma que juntou provas de fraude patrimonial praticada pelo agravado; que os bens foram confessados serem de propriedade do agravado, no contrato de separação e partilha elaborado pelo advogado e assinado.
Defende que o pedido de bloqueio das 250.000 Cotas de Capital Social da empresa do Agravado cujo CNPJ no 37.114.376/0001-3 não foi deferido pelo magistrado, contudo, deve ser determinado o bloqueio, porque faz parte dos bens adquiridos na constância da união estável; que o imóvel de matrícula n. 123036, está registrado em nome da sobrinha; “Quanto aos veículos, todos foram adquiridos na constância da união estável, e foram transferidos para terceiros conforme prova as pesquisas junto ao Detran, além da confissão em áudios anexados aos autos originais, do Agravado referente a prática de colocar em nome de terceiro, com o objetivo da Agravante não ter direito.
Nestes termos requer, além da fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 3.000,00, que seja determinado o bloqueio dos bens adquiridos em nome do agravado durante a união estável e transferidos para terceiros: i) 01 Conjunto – OAX-9297 – IKL-6H87 e IKL-6H93, composto por: Veículo caminhão Volvo/FH 520 6X4T de Placa OAX-9297, modelo/ano: 2011; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa IKL6H87, modelo/ano: 2002; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa IKL-6H93, modelo/ano: 2002; ii) 01 Conjunto – HTP-3A92 – GXH-1B59 e GXH-1B61 composto por: Veículo caminhão Volvo/FH 520 6X4T de Placa HTP-3A92modelo/ano: 2011; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa GXH1B59, modelo/ano: 2001, 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa GXH-1B61, modelo/ano: 2001; iii) 01 Conjunto – DAO-3G95 e DAO-3G99 composto por: 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa DAO 3G95, modelo/ano: 2003; 01 Semi-Reboque da marca Randon SR, de Placa DAO 3G99, modelo/ano: 2003; iv) 01 Conjunto – OBK4F60 e IKM3103 composto por: 01 Veículo caminhão SCANIA/R 440 A6X4, de Placa OBK4F60, ano/modelo: 2012/2013; 01 Semi-Reboque da marca SR/GUERRA AG GR, de Placa IKM3103; v) 01 Veículo Honda Civic Touring – QBU-4361, modelo/ano: 2017, Código Renavam: 01109842586, Cor Branca; vi) 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cotas empresarias da empresa CRISTIANO BARBOSA ELIAS, CNPJ no 37.114.376/0001-37; 01 Imóvel localizado na Rua das Flores no 1402, Jardim Residencial Padre Lothar, lote 14, quadra 10, inscrição Municipal no 1093215 e matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Rondonópolis-MT sob o no 123036.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, ainda que parcialmente.
Isso porque, a necessidade de averiguação da capacidade contributiva do agravado, não afasta a possibilidade de arbitramento dos alimentos.
Quanto aos fundamentos adotados na decisão, o artigo art. 2o, da Lei de Alimentos prevê que basta a demonstração pelo credor da necessidade e do parentesco para o arbitramento dos alimentos; em se tratando de ex-companheiros, o encargo alimentar apenas é devido na hipótese em que demonstrada cabalmente a necessidade de um e a possibilidade de outro,
No caso, se depreende do Contrato de Acordo Superação de Bens, assinado pelo agravante e seu advogado, em 03 de março de 2021, a declaração expressa, de que “trabalha como corretor de cereais, e que a segunda contratante não possui trabalho externo, apenas se dedica aos cuidados do lar”. A meu ver, o quanto basta para demonstrar, a princípio, possibilidade e necessidade.
Também, na decisão agravada, resta reconhecido que o agravado possui uma empresa de pequeno porte no ramo de comércio atacadista de soja e a agravante se encontra desempregada.
Ainda que compartilhe do entendimento do magistrado, de que a agravante está em plena idade laboral, possui profissão e saúde, no momento, restou verificado que necessita de ajuda para se reestabelecer.
Todavia, o valor requerido pela agravante, em R$ 3.000,00 mensais, se mostra excessivo, ante a impossibilidade de confirmação da total capacidade do agravante e não foi discriminado seus gastos mensais, aliado ao fato de que recebe aluguel no valor de R$ 500,00.
Por fim, quanto ao indeferimento de bloqueio de bens em nome de terceiros, a priori, tenho que assiste razão o magistrado “a quo”, pois, se os bens se encontram em nome de terceiros, qualquer ato requerido, prejudicaria o direito de quem sequer é parte no processo, exigindo ação própria a fim de preservar o direito de defesa dos respectivos titulares.
Ante todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA, para fixar alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00, mantido o valor de R$ 500,00 a título de aluguel, mencionado. Os alimentos deverão ser depositados em conta a ser informada pela agravante, nos autos principais, até o dia 10, de cada mês, perdurando até que sobrevenha nova decisão.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator